Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700702-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALESSANDRO JOSE DA FONSECA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal apresentada pelo próprio apenado, ALESSANDRO JOSÉ DA FONSECA, por meio da qual pretende a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), quanto aos percentuais de progressão de regime. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para análise do pleito, bem como por apresentar fundamentação deficiente. A Defensoria Pública relatou que o apenado cumpre penal total de 71 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e, quanto ao pedido formulado, esclareceu que o Juízo da Execução já analisou e indeferiu o pleito em duas oportunidades. Manifestou-se, ainda, pela inexistência de fundamento jurídico para realizar a complementação das alegações do sentenciado (ID 43100815). Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. Isto porque, o pedido em análise é intempestivo. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 197, prevê a possibilidade de interposição de recurso de agravo das decisões proferidas pelo Juiz da Execução. À míngua de disposição expressa, doutrina e jurisprudência afirmam que deve ser aplicado, por analogia, o procedimento estabelecido para o recurso em sentido estrito. Tem-se, portanto, que o prazo para a interposição de recurso de agravo é de cinco dias, entendimento este que foi sumulado no enunciado 700 do STF. No caso em análise, o apenado, por duas oportunidades, pleiteou ao Juízo da Execução a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, conforme se infere dos movimentos 59.1 e 231.1., tendo sido indeferidos os pedidos pelas decisões proferidas em 31/05/2021 e 26/09/2022 (ID 43100817, pp. 5 e 10). Como a Defesa do apenado tomou conhecimento da última decisão em 30/09/2022 (mov. 253,1), há muito se exauriu o prazo para a interposição do recurso. Deve ser destacado, ainda, por oportuno, que a irresignação deveria ter sido manifestada em face da primeira decisão, proferida em 31/05/2021. Dúvida não há, portanto, quanto à intempestividade do recurso. Ante o exposto, com amparo no art. 89, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator